Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-19.2009.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº0000762-19.2009.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREU BRANCO
EMBARGANTE: A.S.N.A (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA OAB/PA Nº 3.368)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 206.788 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 01/08/2019)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão a ser suprida, sendo ônus da parte demonstrar sua ocorrência, sob pena de rejeição do recurso.
2.

Considerando que o acórdão demonstrou que o último abuso sexual em desfavor da vítima ocorreu no final do mês de agosto de 2009, é de se aplicar as disposições constantes na lei nº 12.015/2009, de 07 de agosto de 2009,(que promoveu alterações no Código Penal, em relação aos crimes contra a dignidade sexual), eis que já se encontrava vigente, conforme aplicação da Súmula 711 do STF.
3.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 11 dias do mês fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº0000762-19.2009.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREU BRANCO
EMBARGANTE: A.S.N.A (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA OAB/PA Nº 3.368)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 206.788 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 01/08/2019)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônio do Socorro Neres Almeida
através do defensor público Carlos dos Santos Sousa

contra o Acórdão nº 206.788, publicado no Diário da Justiça em 01 de agosto de 2019, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento para manter a decisão do juízo
a quo
inalterada em todos os seus termos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:
¿
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVÉL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser mantida a pena-base em
quantum
um pouco acima do grau mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).
2.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime¿.

O Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso e
¿com o fim de modificar a decisão embargada ou para prequestionar matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias, o embargante sustenta a necessidade desse E. TJPA analisar matéria de considerável relevância, qual seja: a obrigatoriedade, ante o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da aplicação ao réu da pena no patamar previsto no art. 213, parágrafo único, do Código penal, na vigência da Lei nº 8.072/90, que era reclusão de 06 (seis) a 10 (dez) anos¿.

Por tais motivos, sustenta que se faz necessário o acolhimento do aclaratório para que, suprida a omissão, empregando-lhe efeito modificativo, seja aplicada lei mais benéfica ao embargante.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, diversamente do alegado pela defesa, não há respaldo fático jurídico de que o referido crime iniciou em data anterior à modificação legislativa (Lei nº 12.015/2009, de 07/08/09) que incluiu o crime de estupro de vulnerável no artigo 217-A do Código Penal.

Ao apreciar o pleito, destaco que da análise de todo conjunto fático probatório, embora não se tenha delimitado a data exata do início dos fatos delitivos, houve especificação de que a conduta perdurou até 23/08/2009 - momento em que a autoridade policial tomou conhecimento da prática delitiva e efetuou a prisão em flagrante do acusado, bem como encaminhou a menor ao conselho tutelar -
,
período posterior a entrada em vigor da lei nº 12.015/2009
.

Nesse sentido, consta nas declarações do condutor do flagrante
,
Renê Leite Rosal, policial militar, que na data de 23/08/2009, realizou a prisão em flagrante do acusado após ¿
denúncia de que o Senhor Antônio Socorro Neris Almeida vivia maritalmente a menor R.B.N, na ocasião o relator perguntou a menor porque esta morava com Antônio, R. respondeu que era esposa do mesmo e que vivia maritalmente (...) e disse que também sofria agressão por parte do acusado (...)¿.

Como se infere do exposto, repito, não há necessidade de se especificar a data do início, bem como os dias exatos da prática delitiva, o que é uma característica extremamente comum em crimes sexuais reiterados, principalmente naqueles que envolvem crianças, tendo em vista as dificuldades que as vítimas enfrentam para relembrar a situação e especificar as datas dos abusos.

Contudo, é possível identificar quando houve a cessação do crime, o que se mostra suficiente para verificar qual diploma legal deve se embasar a condenação.

Digo isso porque a Súmula 711 do STF, publicada em 09/10/2009 dispõe que
¿a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência
¿.
(grifei).

Nessa linha de raciocínio, cito trecho de julgado do Tribunal de Justiça De Santa Catarina:
¿ (...)A eficácia ultrativa da norma penal mais benéfica - sob cuja égide foi praticado o fato delituoso - deve prevalecer por efeito do que prescreve o art. 5º, XL, da Constituição, sempre que, ocorrendo sucessão de leis penais no tempo, constatar-se que o diploma legislativo anterior qualificava-se como estatuto legal mais favorável ao agente'. (HC n. 90140/GO, rel. Min. Celso de Mello, j. em 11-3-2008).
Tal hipótese, contudo, é inaplicável aos crimes permanentes ou continuados na hipótese de a lei penal prejudicial entrar em vigor anteriormente ao término da senda delitiva, porquanto 'a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência' (STF, súmula n. 711).
(TJSC, ACrim n. 2011.003102-3, Desa. Salete Silva Sommariva, j. 09.08.2011).

Assim, tenho que o entendimento sumular acima reproduzido deixa clara a correção da aplicação da lei penal mais gravosa, desde que haja o preenchimento de dois requisitos, os quais estão presentes no caso em tela: ser o crime continuado ou permanente e a sua prática cessar após a vigência da nova legislação.

Em relação ao período das práticas delituosas, nos termos narrados nos autos a prática supostamente iniciou-se quatro meses antes da denúncia a autoridade policial.

Desse modo, ao considerar que a Lei 12.015/2009 entrou em vigor na data de 07/08/2009, evidencia-se que ação criminosa cessou posteriormente à vigência da referida lei.

Outrossim, o crime em análise é continuado, o que se amolda, como antes demonstrado, ao segundo requisito indicado na Súmula n. 711 do STF para aplicação da lei penal mais gravosa, conforme foi observado no acórdão embargado.

Neste ponto, cumpre ressaltar que o STJ, em caso semelhante, considerou válida a decisão condenatória que aplicou legislação mais gravosa quando o crime continuado cessou após a sua vigência:
¿(...)3. Nos moldes da Súmula/STF 711, "a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". Na hipótese, ainda que o primeiro delito tenha sido praticado em 2009, a denúncia afirma que a vítima foi submetida a sucessivos atos libidinosos até abril de 2011, ou seja, parte das condutas foram praticadas após o advento da Lei n. 12.015/2009, que entrou em vigor em 7/8/2009, devendo ser reconhecida a incidência a lei penal mais gravosa. 4. Não restando caracterizada indevida retroatividade de lei penal mais severa, no que tange à dosimetria, não há se falar em desproporcionalidade da pena imposta ao paciente, já que foram observados os parâmetros do art. 217-A do Código Penal. Em verdade, o novel tipo penal, dada a maior reprovabilidade do estupro praticado contra vítima vulnerável, trouxe maior intervalo de apenamento, em atendimento ao princípio da proporcionalidade. [...] (HC 355.566/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)¿.

Como se vê, o V. Acórdão não se ressente de fundamentação bem como não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

No caso, os embargos refletem o natural inconformismo do recorrente, que tenta, a todo custo, modificar a compreensão e entendimento esposado no v. acórdão acerca da valoração da dosimetria da pena, que inclusive não foram objeto de debate nas razões do recurso de apelação anteriormente interpostas
.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do v. acórdão, que
,
em sede de recurso de apelação, manteve a pena nos mesmos moldes da sentença.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum
.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Turma de Direito Penal prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações,
nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator